Tribunal: TJBA
Processo: 0169934-02.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0169934-02.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIFON INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA E MECANICA E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
DAIANE DE MIRANDA FEITOSA

APELADO: Bmp Siderurgia SA

Advogado(s)
:
JUSSARA DA SILVA COUTINHO, ARNALDO LEONEL RAMOS JUNIOR, PRISCILLA PEREIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES.
GRATUIDADE Da JUSTIÇA
DEFERIDA EM SEDE RECURSAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Ação monitória ajuizada por BMP Siderurgia S.A. contra UNIFON Instalações e Manutenção Elétrica e Mecânica e Serviços Ltda., visando a constituição de título executivo judicial em razão de inadimplemento de três cheques emitidos em 2004, no valor total de R$ 10.320,00.

2.
A sentença rejeitou os embargos monitórios, afastou a alegação de prescrição e ilegitimidade passiva, e julgou procedente a demanda, constituindo título executivo judicial em favor da autora.

3.
A ré interpôs apelação alegando prescrição da pretensão, ilegitimidade e pleiteando a concessão de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

4.
Há três questões em discussão:

i) saber se a pretensão monitória estaria prescrita diante da demora de mais de 20 anos para citação válida;

ii) saber se a sócia da empresa ré possui legitimidade para responder pela dívida discutida;

iii) saber se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça à apelante.

III. Razões de decidir

5.
A prescrição não se configurou, pois o ajuizamento da ação em 2004 interrompeu o prazo, sendo aplicável a Súmula 106 do STJ, uma vez que a demora na citação decorreu de fatores alheios à vontade do credor.

6.
A ilegitimidade passiva foi corretamente afastada, pois a própria autora indicou a sócia como representante da empresa ré, além de constar a baixa da empresa em 2015, nos termos do art. 51 do CC/2002.

7. D
emonstrados indícios mínimos de ausência de atividade empresarial regular desde o ano de 2015, circunstância que, aliada à inexistência de elementos que infirmem categoricamente a alegada carência de recursos, autoriza, nesta fase processual, o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento
:
“
1. A demora excessiva na citação, por motivos inerentes ao aparelho judiciário, não conduz à prescrição da pretensão monitória.
2. A ex-sócia indicada como representante da pessoa jurídica ré possui legitimidade processual para apresentação de defesa.
3. A gratuidade da justiça somente pode ser concedida à pessoa jurídica mediante comprovação efetiva da insuficiência financeira.”

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 51 e 206, § 5.º, I; CPC/2015, arts. 98, 202, I, 240, § 2.º e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 481; STJ, AgRg no Ag 776.376/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3.ª Turma, j. 11.09.2006.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0169934-02.2004.8.05.0001
, em que figuram como apelante UNIFON INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MECANICA E SERVIÇOS LTDA e como apelada BMP Siderurgia S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça